Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728995-80.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHOE WEYDER DE LIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSELEIDE RODRIGUES DE LIRA, CLEBER ALVES DA SILVA APELADO: FERNANDO ANTIBAS ATIK, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, CLAUDIO RIBEIRO DA CUNHA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0714516-51.2019.8.07.0000 (ID 49215517) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator